Tribunal: STF
Processo: HC 63221
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO ACÓRDÃO, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO,
QUANTO A PENA IMPOSTA, ACIMA DO MINIMO LEGAL.
CÓDIGO PENAL, ART. 59. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE,
PARA CASSAR O ACÓRDÃO NA PARTE EM QUE FIXA A PENA, DETERMINANDO
OUTRO SE PROLATE, COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS A FIXAÇÃO
DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES DO STF.